Tribunal: TJMT
Processo: 1012366-74.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012366-74.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.097.722/0001-84 (EMBARGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (EMBARGANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INADMISSÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação cível e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de indisponibilidade injustificada de saldo em conta de pessoa jurídica por período superior ao prazo informado pela própria instituição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que o
quantum
indenizatório seria desproporcional e incompatível com os fundamentos do julgado;
(ii)
reconhecimento de erro material, sob o fundamento de que os valores bloqueados foram integralmente restituídos antes do ajuizamento da ação, o que afastaria o dever de indenizar;
(iii)
atribuição de efeitos infringentes para revisão do montante arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de obscuridade no acórdão quanto à fixação do
quantum
indenizatório;
(ii)
analisar a configuração de erro material em razão da não consideração da restituição prévia dos valores bloqueados;
(iii)
examinar o cabimento de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, sem se prestar à reforma do acórdão nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. A obscuridade que autoriza os embargos declaratórios é aquela que impede a compreensão do alcance e do sentido da decisão, a ponto de tornar ininteligível o que foi decidido e por quê. Não se confunde com a discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

6. Não caracteriza obscuridade o acórdão que expõe, de modo claro e analítico, os critérios adotados para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, com referência à extensão do período de indisponibilidade dos valores, à natureza empresarial dos recursos retidos e à necessidade de intervenção judicial para a liberação do saldo.

7. Não configura erro material a alegação que questiona a proporcionalidade do valor arbitrado sem apontar incorreção objetiva, consistente em equívoco aritmético, erro de grafia ou referência a dado inexistente, porquanto o inconformismo com o resultado do julgamento não constitui vício formal passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

8. O argumento fundado na restituição prévia dos valores bloqueados não configura vício decisório quando a questão foi expressamente examinada no acórdão embargado, reconhecido o cumprimento formal do dever de comunicação e identificada falha indenizável na retenção prolongada do saldo acima do prazo informado pela própria instituição, com liberação apenas após determinação judicial. A renovação desse argumento constitui tentativa de reexame de premissa fática já decidida, providência inadmissível na via eleita.

9. O pedido de efeitos infringentes fica prejudicado quando ausente vício real no acórdão embargado, pois a excepcional modificação do resultado pressupõe a existência de defeito cujo saneamento implique, como consequência lógica e necessária, a alteração do dispositivo.

10. A questão da proporcionalidade do
quantum
indenizatório por danos morais comporta debate jurídico legítimo, circunstância que afasta o caráter manifestamente protelatório dos embargos e impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE BUSTAMANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1012366-74.2025.8.11.0041 (id. 351635376).

Nos
embargos
, a embargante aduz que o acórdão encontra-se eivado de obscuridade e erro material, sob o argumento de que o
quantum
indenizatório fixado seria desproporcional e irrazoável diante das circunstâncias do caso. Sustenta que os valores bloqueados foram integralmente restituídos à parte contrária, o que demonstraria a ausência de prejuízo efetivo, a configurar, quando muito, mero dissabor.

Com base nisso, postula o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para revisão do montante arbitrado a título de danos morais (id. 353942391).

A embargada apresentou
impugnação aos embargos
, na qual sustenta a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos. Aduz que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito já decidido, providência vedada na via eleita. Requer a rejeição dos embargos e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter protelatório (id. 356288860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Nu Pagamentos S.A.
contra o acórdão que deu provimento à apelação de
Alexandre Bustamante Sociedade Individual de Advocacia
e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega obscuridade, sob o argumento de que o
quantum
arbitrado seria desproporcional e incompatível com os fundamentos do julgado, e requer a atribuição de efeitos infringentes.

A pretensão não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam à reforma do acórdão ou à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando efetivamente presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A obscuridade que autoriza os embargos declaratórios é aquela que impede a compreensão do alcance e do sentido da decisão, a ponto de tornar ininteligível o que foi decidido e por quê. Não se confunde, portanto, com a simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento ou com a insatisfação diante da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

No caso, o acórdão embargado é claro e preciso em todos os seus termos. A embargante, a pretexto de apontar obscuridade, busca, em essência, rediscutir as premissas fáticas e a conclusão jurídica adotadas pelo colegiado, providência incompatível com a natureza e a finalidade dos aclaratórios.

No pertinente à alegação de desproporcionalidade do
quantum
indenizatório e à suposta incompatibilidade com os fundamentos do acórdão, o julgado enfrentou a questão com fundamentação direta e explícita:

“[...]
a indisponibilidade do saldo por 58 dias, sem justificativa plausível e em descumprimento ao prazo de sete dias úteis informado pela própria instituição, configura falha na prestação do serviço que extrapola o exercício legítimo das prerrogativas de compliance e caracteriza conduta apta a gerar o dever de reparação.
[...]
Quanto ao montante indenizatório, o arbitramento da compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. A quantia atende ao duplo propósito da reparação por dano moral, pois compensa o transtorno suportado pela apelante, que permaneceu privada de recursos operacionais da pessoa jurídica por período expressivo, e, ao mesmo tempo, cumpre função pedagógica em relação à instituição de pagamento, sem configurar enriquecimento indevido
” (id. 208364950).

Verifica-se, portanto, que o acórdão não padece de qualquer obscuridade, porquanto os critérios adotados para a fixação do
quantum
indenizatório foram expostos de modo claro e analítico, com referência à extensão do período de indisponibilidade dos valores, à natureza empresarial dos recursos retidos e à necessidade de intervenção judicial para a liberação do saldo.

Inexiste, assim, qualquer falta de clareza que impeça a compreensão do alcance e do sentido da decisão.

Quanto ao alegado erro material, a embargante não aponta incorreção de ordem objetiva, consistente em equívoco aritmético, erro de grafia ou referência a dado inexistente. Limita-se a questionar a proporcionalidade do valor arbitrado, o que revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício formal passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

A circunstância de os valores terem sido restituídos à embargada antes do ajuizamento da ação foi expressamente examinada no acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade do encerramento unilateral da conta e o cumprimento formal do dever de comunicação, mas identificou falha indenizável na retenção prolongada do saldo por período superior ao prazo informado pela própria instituição, com liberação apenas após determinação judicial. O argumento ora renovado não configura vício decisório: constitui tentativa de reexame de premissa fática já decidida, providência inadmissível na via eleita.

O pedido de atribuição de efeitos infringentes, por sua vez, não encontra amparo nas hipóteses de cabimento dos embargos. A excepcional modificação do resultado por essa via pressupõe a existência de vício real cujo saneamento implique, como consequência lógica e necessária, a alteração do dispositivo. Na espécie, ausente qualquer vício, o pedido de efeitos infringentes fica prejudicado.

No que concerne ao pedido de condenação por litigância protelatória formulado pela embargada, entendo que, embora os embargos não demonstrem vício genuíno e se aproximem de mera rediscussão de mérito, a questão da proporcionalidade do
quantum
indenizatório por danos morais comporta debate jurídico legítimo, o que afasta, no caso, a configuração de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026